Tribunal: TJMT
Processo: 0017317-76.2010.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017317-76.2010.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO CAMARA - CPF: 096.906.148-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ALBERTO NEVES DE LIMA (VÍTIMA), LUIZ ALBERTO NEVES DE LIMA - CPF: 029.089.321-64 (VÍTIMA), RONAN BOTELHO - CPF: 345.968.951-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS CARVALHO SILVA (VÍTIMA), ALEXANDRE FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0017317-76.2010.8.11.0002

RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO CAMARA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – RAQUÍTICOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto não autorizado o reconhecimento da absolvição sumária do recorrente, a despronúncia é medida que se impõe, haja vista que “
O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial”
[STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022].

“
1. Em que pese ao acórdão consignar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

3. Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

4. Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

5. Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes”
[STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0017317-76.2010.8.11.0002

RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO CAMARA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Antônio Aparecido Câmara, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, do CP [homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido – vítima: Luiz Alberto Neves de Lima], e o impronunciou pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP [homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido – vítima: Marcos Carvalho da Silva], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa sustenta que o recorrente não teve participação no crime em testilha, sendo que o único culpado foi o corréu, Alexandre Fonseca, vulgo “Paulista”.

Postula, ao final, sua absolvição sumária. Alternativamente, pleiteia sua despronúncia.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção da sentença hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0017317-76.2010.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Antônio Aparecido Câmara
, a prática de dois crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do CP – vítimas: Luiz Alberto Neves de Lima e Marcos Carvalho Silva] –

perpetrado em coautoria com

Alexandre Fonseca, vulgo “Paulista” – consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
1o FATO
:

Consta nos autos de inquérito policial que, no dia
20/6/2010
, por volta das
1h10min
no CTG do Bairro Paiaguás, nesta urbe, os denunciados, com nítida
intenção homicida
, por
motivo fútil
,
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, ceifaram a vida de
Luiz Alberto Neves de Lima
, vulgo
‘Cunhado’
.

Restou apurado que a vítima trabalhava como segurança no local dos fatos, onde estava acontecendo uma festa.

Os acusados chegaram no local em um veículo Monza de cor azul, de propriedade do acusado Alexandre, sendo que o denunciado Antônio dirigia o veículo.

Quando chegaram no local,
Antônio estacionava o carro enquanto Alexandre se retirou do carro e iniciou uma conversa com a vítima
, quando ocorreu um
desentendimento entre eles
referente ao preço do ingresso para entrar na referida festa.

Após o término da discussão, Alexandre retornou ao veículo proferindo ameaças à vítima.

Em dado momento,
Antônio jogou o referido carro contra a vítima
, atropelando-a, vindo ela a cair em solo,
sendo posteriormente alvejada por disparos de arma de fogo desferidos por Alexandre, causa eficiente de sua morte
.

Após o referido atentado, os acusados se evadiram do local.

2o FATO: Inquérito Policial n. 17025-91.2010.8.11.0002

Minutos após o cometimento do crime supracitado
, os acusados, com nítida intenção homicida, por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
mataram Marcos Carvalho Silva
.

Os denunciados,
após se evadirem do local onde ocorreu a morte de Luiz Alberto Neves de Lima
, em local ignorado, estavam no veículo Monza de cor azul, de propriedade de Alexandre, dirigido por Antônio, momento em que avistaram a vítima Marcos.

Nesse momento, sem que a vítima tivesse qualquer chance de defesa, o acusado Antônio aproximou o veículo dela, quando Alexandre iniciou a desferir os disparos de arma de fogo.

A vítima foi a óbito, aproximadamente, 40 (quarenta) dias depois.

No decorrer das investigações, foi constatada uma discussão anterior entre a vítima e o denunciado Alexandre, estando devidamente configurada a qualificadora do motivo fútil”.

O processo foi
desmembrado
em relação ao corréu,
Alexandre Fonseca
, vulgo “Paulista”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente apenas pelo
primeiro
crime, a saber, o delito de homicídio qualificado perpetrado em face da vítima Luiz Alberto Neves de Lima.

Some-se a isso que foi afastada a qualificadora do motivo fútil, conservando-se o recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, ficando o recorrente, ao final, pronunciado pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP.

Transcrevo, abaixo, excertos da fundamentação empregada pelo juízo de origem:

“Inicialmente, esclareço que a presente decisão versará apenas sobre o acusado
Antônio Aparecido Câmara
, porquanto está
suspensa
a prescrição e curso do prazo prescricional no tocante ao acusado
Alexandre Fonseca
.

Do crime de homicídio da vítima Luiz Alberto Neves de Lima
.

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses: a) pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP; b) impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP; c) desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então, d) absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente do boletim de ocorrência (fls. 12/13), auto de apreensão (fl. 15), laudo de necropsia (fls. 54/60), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, conclui-se que o réu
Antônio Aparecido Câmara
deve ser
pronunciado
, e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/13), auto de apreensão (fl. 15) e laudo de necropsia (fls. 54/60).

Com relação à autoria, averiguando os depoimentos colhidos, na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de
indícios suficientes
a demonstrar que o réu
Antônio Aparecido Câmara
seja
autor
ou
partícipe
do homicídio da vítima
Luiz Alberto Neves de Lima
.

Inicialmente, é relevante destacar que o acusado
Antônio
foi denunciado pela prática do crime de homicídio por ter, em tese,
dado apoio ao corréu Alexandre
, mais especificamente por
tê-lo auxiliado
,
dirigindo o carro
que, segundo alegou a acusação, teria sido
utilizado, inclusive, para atropelar a vítima
.

Portanto, sob esta ótica devem ser analisados os elementos de prova carreados aos autos.

Neste contexto, de proêmio, insta salientar o conteúdo das declarações do réu que foi
interrogado pela autoridade policial
, a respeito dos fatos descritos na denúncia, por
duas vezes
. Em
ambas as ocasiões
, fls. 21/24 (deste feito) e 131/132 (feito cód. 255946 – apenso),
admitiu ter acompanhado o acusado Alexandre
até uma festa que acontecia no ‘CTG’ do Bairro Paiaguás, esclarecendo que
dirigia o veículo
, em tese, utilizado para prática do crime.

Ademais, embora,
o réu Antônio
, em
juízo
(CD-ROM fl. 278), tenha
negado que dirigia o veículo na data dos fatos
, afirmou que
foi com o acusado Alexandre, em seu carro, até a festa referida anteriormente
.

Em seu interrogatório judicial, o acusado Antônio mencionou que, ao contrário do que relatou à autoridade policial, na realidade,
estava apenas no banco de trás do veículo e que este era conduzido por um amigo do réu Alexandre
, cujo nome não soube declinar.

Neste tear, conquanto
Antônio
tenha
retificado as suas declarações anteriores
, nesta fase processual, infere-se que a
novel versão, em princípio, não se reveste da força necessária para sobrepujar a narrativa apresentada por ele durante o inquérito policial
(fls. 21/24 – deste feito e 131/132 feito cód. 255946).

Neste cenário, é pertinente destacar as declarações das testemunhas que presenciaram o homicídio da vítima Luiz Alberto, posto que, delas, é possível vislumbrar a dinâmica dos fatos.

Indagada a respeito do ocorrido, a testemunha
Nivaldo Lopes de Campos
, perante o Delegado de Polícia (fls. 33/34) e em audiência de instrução (CD-ROM fl. 278), esclareceu que, no dia dos fatos, havia uma festa no local denominado ‘CTC’, situado no bairro Paiaguás, neste município, da qual ele participava. Segundo alegou,
a vítima Luiz atuava como segurança na mencionada festa
.

Narrou, em juízo (CD-ROM fl. 278), que, ainda
no período da tarde
,
a vítima chegou ao local dos fatos acompanhada do réu Alexandre
, o qual
tentou negociar com os organizadores o pagamento de um valor para que pudesse participar da aludida festa
, não havendo consenso, posto que ele, além de intencionar pagar importância inferior à solicitada, queria ingressar armado naquele local. Frisou que, não havendo acordo, vítima e réu foram embora.

A referida testemunha alegou que,
no período noturno
,
o acusado retornou e fez sinal com as mãos, chamando-a
. Mencionou que, sabendo que
Alexandre
estava armado,
pediu a Luiz, que já trabalhava como segurança, fosse falar com ele, o que foi atendido
.

Acrescentou que a vítima se aproximou de
Alexandre
e conversaram por alguns instantes, sendo que,
passado pouco tempo
,
o réu em questão atirou contra Luiz Alberto
,
por cerca de três vezes
.

Salientou que,
após os disparos
, o acusado deixou o local, em um veículo Chevrolet Monza de cor escura. Acentuou poder afirmar que
o carro era dirigido por outra pessoa devido ao fato de Alexandre nele ter ingressado pelo lado do passageiro
.

No mesmo sentido, vão as declarações da testemunha
Antônio Agostinho Leite Junior
(fls. 26/27 e CD-ROM fl. 278), que, ao ser questionado sobre o crime, confirmou que existia uma festa no estabelecimento conhecido como ‘CTG’ do Bairro Paiaguás, assim como que
viu o momento em que o réu Alexandre chamou Luiz para conversar e atirou contra ele
.

Mencionou que
o réu Alexandre entrou em um veículo Chevrolet Monza e deixou o local
, oportunidade em que, inclusive, a vítima,
além de ferida em decorrência dos disparos de arma de fogo, teria sido atropelada
.

Assim sendo, cotejando as versões apresentadas pelo réu, em ambas fases, verifica-se que
o conflito se restringe à hipótese de Antônio estar ou não dirigindo o veículo utilizado para a prática do crime
, na medida em que o acusado admitiu, em todas as vezes que foi interrogado, que acompanhava o corréu Alexandre e estava dentro do carro quando este atirou contra Luiz Alberto.

Deste modo, deve ser submetido ao Conselho de Sentença o conhecimento das versões conflitantes, assim como a consequente apreciação acerca da extensão da intenção e da participação, em tese, do réu Antônio na prática do delito.

Com efeito, por ora, os depoimentos colhidos nos autos, apresentam indícios suficientes de autoria ou participação no que se refere ao acusado Antônio Aparecido Câmara, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do homicídio da vítima Luiz Alberto Neves de Lima.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se cogita no caso vertente, em relação ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Neste contexto, não se pode afastar de plano a qualificadora de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa, já que, em tese, a vítima foi surpreendida, em seu local de trabalho, pelos disparos, supostamente efetivados pelo réu Alexandre, o qual, segundo consta, seria seu amigo, contexto este no qual o ofendido não esperaria ser agredido.

[...]

Desta feita, não havendo prova inconteste de que a qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal seja improcedente, tal questionamento deve ser remetido ao colendo conselho de sentença.

Todavia, com relação à qualificadora do art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal, impõe-se destacar que, na denúncia, o
Parquet
atribuiu a motivação fútil a ambos os acusados em virtude do sentimento de vingança mantido pelo réu Alexandre, que não teria concordado com o
‘preço do ingresso’
para entrar na festa.

Sob esta perspectiva, conquanto o Ministério Público tenha pugnado pela pronúncia de acordo com a imputação delitiva descrita na denúncia,
in casu
, é imperioso reconhecer que, em relação ao réu Antônio, não há na exordial, ainda que minimamente, a descrição fática de eventuais razões consideradas pela acusação para justificar a extensão da motivação fútil a este acusado. Ademais, finalizada a primeira fase do rito escalonado do júri, não houve aditamento da denúncia.

Deste modo, atribuir ao réu Antônio a motivação fútil representaria evidente afronta ao princípio da correlação, segundo o qual a sentença deve guardar plena consonância com o fato delituoso descrito na denúncia ou queixa, sendo vedado ao magistrado proferir julgamento
extra
ou
ultra petita
.

[...]

Além disso, por tratar-se de circunstância de índole subjetiva descrita e atribuída objetivamente ao corréu Alexandre, não é possível, também por este motivo, a sua extensão ao acusado Antônio.

[...]

Nesta senda, no caso dos autos, em relação ao réu Antônio, deve ser afastada a incidência da qualificadora da motivação fútil.

Do crime de homicídio da vítima Marcos Carvalho da Silva.

Em uma análise detida do conjunto probatório que cerca os autos, verifica-se que
o acusado Antônio Aparecido Câmara deve ser impronunciado
, diante da inexistência de indícios suficientes de sua autoria ou participação.

Com efeito, o acervo probatório não revela indícios minimamente robustos de autoria do crime por parte do réu.

[...]

Consta na exordial que o acusado,
após deixar o local onde foi morta a vítima Luiz Alberto
, teria se unido ao réu Alexandre,
no propósito de ceifar a vida do ofendido Marcos Carvalho
, mais especificamente
por permanecer na condução do veículo Chevrolet Monza
.

Entretanto, dos elementos coligidos durante a instrução policial e em juízo, não se constata qualquer indicativo concreto que permita inferir que tenha havido alguma iniciativa do réu no sentido de matar a vítima Marcos ou algum ajuste prévio entre os acusados para esta finalidade.

Neste contexto, ao contrário do que ocorre com o crime anterior, neste caso,
não foram colhidos depoimentos de testemunhas que, eventualmente, tenham presenciado os fatos e que permitam inferir, ainda que superficialmente, que Antônio tenha permanecido na condução do carro mencionado alhures
.

Impende frisar que a denúncia é calcada, especialmente, no depoimento da testemunha Gizele Carvalho Silva (fls. 27/29 – feito Cód. 255946 e CD-ROM fl. 278). Todavia, nos depoimentos prestados, a mencionada testemunha deixou claro não ter presenciado os fatos e que a versão por ela apresentada é pautada no que teria ouvido dizer de terceiros.

Portanto, as alegações da testemunha Gizele revelam-se extremamente frágeis a subsidiar os indícios de autoria ou participação, mormente quando não há em nenhuma das fases outros elementos que permitam fazê-lo.

Deste modo, é forçoso concluir que, nesta fase, não existem elementos aptos a demonstrar os indícios suficientes de autoria ou participação do acusado Antônio em relação à morte da Marcos Carvalho da Silva”.

Consoante asseverado pelo magistrado singular, na fase extrajudicial, em duas oportunidades, o recorrente admitiu ter acompanhado o corréu Alexandre Fonseca, vulgo “Paulista”, e que dirigia o veículo supostamente utilizado durante e após o crime.

Entretanto, em juízo, Antônio Aparecido Câmara se retratou da versão apresentada perante a autoridade policial, dizendo que, embora tenha ido à festa com Alexandre não foi quem dirigiu o automóvel.

Some-se a isso que nenhuma testemunha auscultada na fase judicial visualizou o recorrente na condução do veículo automotor no momento da fuga do comparsa, ou do atropelamento da vítima.

A testemunha Nivaldo Lopes de Campos asseverou que o veículo era conduzido por
alguém
, pelo fato de Alexandre ter ingressado pelo lado do passageiro.

No mesmo sentido, Antônio Agostinho Leite Júnior asseverou, também em juízo, que presenciou o momento em que o corréu Alexandre chamou a vítima Luiz para conversar, efetuando, em seguida, os disparos de arma de fogo.

Asseverou, ainda, que além do ferimento decorrente dos disparos de arma de fogo, a vítima teria sido atropelada.

Não obstante a narrativa contida no boletim de ocorrência lavrado na data dos fatos, segundo o qual o veículo Monza era ocupado pelos réus Antônio e Alexandre, as testemunhas inquiridas em juízo não souberam identificar o condutor do automóvel utilizado na fuga do responsável pelos disparos de arma de fogo que, ao que tudo indica, acabaram por ceifar a vida da vítima.

Conquanto o juízo de origem tenha salientado – na decisão hostilizada –, que
“o conflito se restringe à hipótese de Antônio estar ou não dirigindo o veículo utilizado para a prática do crime”
, entendo que não existem indícios suficientes que demonstrem seu envolvimento no crime de homicídio.

Primeiro, repita-se, porque nenhuma testemunha o reconheceu como o condutor do veículo automotor.

Segundo, porque não há indícios fortes bastantes para comprovar o auxílio dado para empreitada delituosa, isto é, de que o recorrente sabia do intento criminoso do corréu, Alexandre Fonseca, máxime porque, segundo apurado nos autos, Alexandre era amigo da vítima, Luiz Alberto, e, inclusive, no dia dos fatos, na parte da tarde, eles estiveram juntos em um espetinho da testemunha Rogério Sadal, onde ingeriram bebidas alcoólicas.

Portanto, ainda que Antônio estivesse conduzindo o veículo automotor na data dos fatos, há sim base empírica extraída dos autos a demonstrar que ele desconhecia a intenção de Alexandre em ceifar a vida de Luiz, havendo elementos concretos a evidenciar que pretendia apenas ir à festa realizada naquele estabelecimento comercial.

Além disso, conquanto haja dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, vale dizer se ocorreu o
“disparo x atropelamento”
ou
“atropelamento x disparo”
, tudo leva a crer que Luiz foi ferido em decorrência dos disparos de arma de fogo e, em seguida, vítima de atropelamento, no momento da fuga.

Não há provas suficientes de que Antônio estivesse na condução do veículo automotor e que, deliberadamente, tenha atropelado Luiz para facilitar que Alexandre o atingisse mortalmente.

Tanto é que a testemunha presencial, Nivaldo Lopes de Campos, declarou que a vítima se aproximou de Alexandre, conversaram por alguns instantes e, em seguida, o réu atirou contra Luiz Alberto por cerca de três vezes, conforme assinalado na decisão hostilizada.

De mais a mais, causa estranheza o fato de Antônio ter sido pronunciado pelo primeiro delito e impronunciado pelo segundo, pois, segundo consta na exordial acusatória,
aparentemente
, os atos foram sequenciais.

Por mais que o juízo de origem tenha asseverado que “
não se constata qualquer indicativo concreto que permita inferir que tenha havido alguma iniciativa do réu no sentido de matar a vítima Marcos ou algum ajuste prévio entre os acusados para esta finalidade”
, tampouco que “
Antônio tenha permanecido na condução do carro mencionado alhures”
, certo é que, se ele estava dirigindo o Monza no momento da fuga de Alexandre, após o homicídio de Luiz, por certo ele também estaria no volante no momento em que Marcos Carvalho foi assassinado.

A toda a evidência, se Antônio contribuiu de alguma maneira para o homicídio de Luiz, certamente ele também teria prestado auxílio para Alexandre ceifar a vida de Marcos, ainda que os fatos tenham ocorrido em momentos distintos.

De toda sorte, não há
provas judicializadas
bastantes a comprovar que Antônio participou ou contribuiu diretamente para o homicídio de Luiz, tampouco que estivesse na condução do veículo automotor utilizado na fuga do assassino.

Forte em tais razões, entendo que comporta parcial acolhimento a pretensão defensiva, haja vista a fragilidade probatória coligida na fase judicial.

Se, por um lado, não existem provas cabais e irrefutáveis de que Antônio não participou do delito em questão – justificando, assim, sua absolvição sumária –, de outro, não há indícios suficientes a autorizar sua pronúncia.

Pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

A despeito de entendimentos em sentido contrário, filio-me à corrente segundo a qual a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada
única
e
exclusivamente
na prova inquisitorial, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, durante a fase judicial.

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC n. 180.144, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro
não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público
, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático –
revela-se incompatível com a presunção de inocência
, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”
[1]
.

Trago à baila outros importantes e relevantes precedentes do STJ:

“
[...] 1. Em que pese ao acórdão consignar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial
, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

3. Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito,
a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa
. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

4. Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

5. Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes”
[2]
.

“1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

2. Na hipótese, o paciente foi pronunciado e condenado por quatro homicídios qualificados - três deles consumados e um tentado. O Tribunal estadual entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não havia provas judicializadas a respaldarem a versão acusatória.

3. Consoante afirmou a Corte local, havia apenas fracos indícios de autoria presentes unicamente na fase pré-processual, além de depoimentos judiciais prestados por policiais militares que não presenciaram os fatos e se limitaram a narrar o que teriam ouvido das vítimas e das testemunhas, as quais não corroboraram em juízo a versão supostamente apresentada aos agentes públicos. Com efeito, os ofendidos negaram peremptoriamente o envolvimento do paciente no crime. O Tribunal de Justiça explicitou, inclusive, haver ‘completa anemia de provas judicialmente constituídas’.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório.
A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo
.

5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.

6. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o paciente ao Tribunal do Júri com base em declarações colhidas no inquérito policial e não corroboradas em juízo - e impronunciar o acusado.

7. O art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova”
[3]
.

“2. Nos termos do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art.413, § 1o), devendo ser devidamente fundamentada (art. 93, IX - CF).

3.
‘O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial’
(REsp 1.932.774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

4. Hipótese em que os testemunhos produzidos na fase inquisitiva, já de si pouco consistentes em relação à autoria do crime, não foram confirmados em juízo. Interrogados, três dos acusados negaram os fatos, enquanto o quarto optou por permanecer em silêncio. A pronúncia está arrimada em prova exclusivamente inquisitorial, de resto pouco conclusiva”
[4]
.

Seguindo a mesma esteira, cito arestos deste Sodalício:

“Não se mostra admissível
‘a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial’
(STJ, REsp n. 1591768/RS).

O juízo de probabilidade inerente a pronuncia não autoriza, em si, o
‘imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade’
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

‘
‘A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’’
(TJMT, RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000)”
[5]
.

“A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos de convicção colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LV e LVII).

Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores”
[6]
.

Por esta e por outras razões que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[7]
.

Forte em tais razões, dada a
relevância da decisão de pronúncia
, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta medida, qual seja, a não admissão de pronúncia apenas com elementos pré-processuais soa de todo adequada, justamente para se evitar a “aberração jurídica” de submeter o réu ao júri popular sem prova judicializada e, pior ainda, vê-lo condenado sem elemento probatório colhido no âmbito do devido processo legal.

Sobre o tema, trago à baila trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em 8/3/2019, no Agravo em Recurso Especial n. 1.271.772/MG,
verbis
:

“Ademais, é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário
(art. 5o, LXXV, CF),
seja para absolver
,
seja para condenar
,
exige-se uma prévia instrução
,
sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa
,
perante o juiz togado
,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1o do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
iudicium causae
).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos’, as evidências recolhidas durante o
iudicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de
Aramis Nassif
, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial. Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio
in dubio pro societate
, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade
,
não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia.

(O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz
Guilherme de Souza Nucci
:

‘o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente.

Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve’.

[...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida
, aquela que
juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda., 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento
,
seja para condenar
,
seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima
e, diga-se, judicializada,
na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial”.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para despronunciar
ANTÔNIO APARECIDO CÂMARA
, com fundamento no art. 414 do CPP, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova [CPP, art. 414, parágrafo único].

É como voto.

[1]
STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[3]
STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.956.053/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.

[5]
TJMT, N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 9/5/2022.

[6]
TJMT, N.U 1002793-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/1/2022, Publicado no DJE 7/2/2022.

[7]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022